Tribunal: TJPA
Processo: 0013207-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013207-02.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
1 –
PLEITO DE ALSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ILÍCITOS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMÔNIAIS. PRECEDENTES.
2
- INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB e art. 244-B do ECA, cominando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 18 (dezoito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fato.

Em suas razões recursais, a apelante demanda tão somente por sua absolvição ante a alegada insuficiência de provas necessárias à condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, que no dia 08/12/2018, por volta de 15h30min, acusado Luis Wagner Reis Baeta Filho, juntamente com o adolescente Matheus Allison Rodrigues Barbosa, de 17 (dezessete) anos de idade, praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes contra a vítima Antonio Grello Ferreira Júnior, em frente à empresa Mundurucus Veículos, local em que o ofendido trabalhava à época.

No dia e hora dos fatos, quando o Sr. Antonio Grello se preparava para colocar um veículo para dentro do local supracitado, foi abordado pelo denunciado, bem como pelo adolescente, os quais estavam em uma moto, modelo HONDA/BIZ 125 EX, de cor rosa, Placa OSW-3172. Segundo o ofendido, o denunciado portava uma arma de fogo prateada, vindo a encostá-la em sua barriga, ordenando que ficasse quieto. Por conseguinte, enquanto o acusado subtraía os pertences da vítima, dentre eles: um cordão de ouro, bem como o telefone celular marca Samsung, modelo J7 metal, o adolescente o aguardava em cima da moto.

Após a prática da conduta delituosa, o denunciado foi andando em direção à Trav. Benjamin Constant, enquanto o adolescente empreendeu fuga do local. Assim, o ofendido acionou o segurança da empresa, o qual saiu de moto no intuito de localizar os autores do delito.

Ocorre que foi ouvido um barulho de tiro vindo da Rua 28 de setembro. Momentos depois, o Sr. Antonio Grello tomou conhecimento de que o denunciado tentou praticar outro roubo em um posto de combustíveis, no entanto, foi atropelado por um dos clientes que se encontravam no local, motivo pelo qual o adolescente empreendeu fuga.

Conforme Termo de Declaração, a Sra. Adriana Renata dos Santos Cardoso confirmou que a moto utilizada na ação criminosa é de sua propriedade, a qual havia sido emprestada pela sua filha, Claudia Aghata, mas não sabia informar para quem.

Em escuta especializada, a adolescente Claudia Aghata Cardoso Pantoja narrou que no dia 08.12.2018, por volta das 14h30min, emprestou a moto de sua mãe para o adolescente Matheus Allison, o qual retornou após alguns minutos, devolveu-lhe a moto e nada relatou sobre o ocorrido.

Em delegacia, a vítima reconheceu o denunciado como o autor do crime em tela, praticado em conjunto com o adolescente.

Diante do fato, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de corrupção de menores e roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, em concurso formal, tendo sido cominada a pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 18 (dezoito) dias-multa.

Irresignado, o apelante demanda por sua absolvição, amparado na tese de insuficiência de provas necessárias à condenação.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento. Explico:

Com efeito, observa-se que a tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores imputados ao recorrente restaram demonstradas nos autos através do reconhecimento fotográfico e do depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitiva, bem como pelo reconhecimento pessoal realizado em juízo, aliado ao depoimento prestado pela vítima por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 19.10.2021, cuja mídia digital foi migrada pra o sistema PJE.

Na oportunidade a vítima Antônio Grelo Ferreira Junior narrou com detalhes a ação delitiva, descrevendo que:

“(...)

esses dois elementos chegaram em uma moto, um desceu da moto, apontou uma arma na minha barriga, levou o cordão de ouro e o celular, que os objetos não foram recuperados; que não conhecia os homens que o assaltaram; que estavam armados e o ocorrido foi filmado. Que apontou a arma para mim e disse fica quieto senão tu vai morrer e nesse momento colocou a mão no bolso, retirou meu celular e puxou meu cordão. Saiu a pé para o lado da rua que agora não me lembro o nome. Ai que eu dei o alarme e os seguranças da empresa que trabalho ainda correram atras, mas fugiram. Que o acusado mais alto que apontou a arma e o outro menor e mais baixo que estava dirigindo. Depois soube que a polícia achou a moto e a moto foi retirada sem autorização. Que tinha outro funcionário viu o assalto, mas no momento não me lembro mais. Que foi na delegacia e fez o BO”. Que não foi na vara onde o menor estava dirigindo a moto. Que não conseguiu mais trabalhar e deixou o emprego depois de uma semana. Que o cordão tem 40 gramas de ouro. Que o mais alto saiu a pé e foi para o outro posto e lá foi atropelado, e mais na frente tinha outro carro dando o suporte que levou o assaltante. Que não sabe como ele foi preso. Que reconheceu ele na delegacia pelas fotos que foi mostrada. Reconheço ele porque ele ficou muito perto de mim com a arma. O assalto levou uns 15 minutos. O adulto era alto, magro, meio forte que me pegou com força. Que passou a filmagem para a delegacia. Que a filmagem mostrava todo o assalto. Que olhou a pessoa que me assaltou no corredor do fórum e o reconheceu como a pessoa que me assaltou. Que não quer ser visto por ele porque tem um amigo que viveu a mesma experiência e depois ficaram ameaçando ele.”

Ao seu turno, o adolescente, vítima do crime de corrupção menores, por ocasião de sua oitiva em juízo, em audiência realizada em 02.02.2021, declarou que:

“Que pegou a moto emprestada de sua amiga Aghata para ir ao supermercado comprar um chocolate para sua namorada que estava grávida, e chegando ao local foi abordado por uma pessoa que subiu na moto encostou a arma em sua costa e pediu para que ele seguisse caminho. Que não olhou para trás por medo. Que não conhece o acusado e nem a vítima. Que não sabe dizer precisamente onde ocorreu o fato, mas foi nas proximidades da cidade velha. Que o fato ocorreu no horário do almoço”.

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido,
verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores em comento se encontram evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024